Tribunal: TJSP
Processo: 1004385-92.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Deve a recorrida compor os danos morais oriundos da falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida. Parte que responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC). O valor da indenização no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando os elementos fáticos retratados nos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Deve a recorrida compor os danos morais oriundos da falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida. Parte que responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC). O valor da indenização no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando os elementos fáticos retratados nos autos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso, em razão da responsabilidade extracontratual. Inversão total da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Recurso provido.